Tribunal: TJES
Processo: 5000348-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais; Competência
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000348-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARMELITA DOS SANTOS NEVES
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000348-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARMELITA DOS SANTOS NEVES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

CARMELITA DOS SANTOS NEVES
agrava por instrumento da decisão ID nº 976115, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de retificação de registro civil de óbito de seu ex-cônjuge para a Vara de Família.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que, na ação originária, ao contrário do que entendeu o juízo de 1º grau, não pretende discutir a existência ou não de suposta união estável de seu ex-cônjuge falecido com terceira pessoa, mas, apenas, retificar sua certidão de óbito.

Por meio da decisão ID n° 980306 indeferi o pedido liminar recursal.

Informações do juízo de 1° grau sem juízo de retratação (ID n° 1072836).

Parecer da d. Procuradora de Justiça pelo improvimento deste recurso (ID n° 1148981)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de abril de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000348-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARMELITA DOS SANTOS NEVES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

Na origem, a agravante
CARMELITA DOS SANTOS NEVES
ajuizou a ação que deu origem a este agravo de instrumento pretendendo a retifi
cação da certidão de óbito de Francisco Neves Filho, para nela constar que este faleceu na condição de casado com aquela.

Alega, para tanto, que, a despeito de ela e o
de cujus
terem se separado de fato, não promoveram a separação judicial ou divórcio, mantendo-se intacta a certidão de casamento de ambos, havendo erro na certidão de óbito daquele, pois nela consta que deixou como esposa “Gloria Mária de Jesus Tristão” e, ainda, como seu estado civil sendo “união estável”.

O juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra declinou de sua competência para uma das Varas de Família de Serra, por entender que:

[...]

Trata-se, como visto, de demanda proposta na forma de uma retificaçao de registro civil voltada á alteração do estado civil do Sr. Francisco Neves Filho, que consta de seu registro de óbito.

De partida, tenho que, em verdade, inviável o processamento do feito perante esta Vara que detém a competência para dirimir sobre a matéria atinente a registros públicos, sendo de rigor o encaminhamento dos autos a uma das Varas de Família de Serra.

No caso, não se está Diante de mera retificação de registro, mas de uma verdadeira tentative de modificação do estado civil do de cujus, o que não se concebe venha a ocorrer mediante mera instauração de procedimento de jurisdição voluntária.

A partir dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que não consta qualquer averbação de divórcio no registro civil de casamento do Sr. Francisco Neves Filho e da postulante. Contudo, diante do document de fl. 05, observe que esta informara serseparada de fato do agora falecido, mas se mantinha casada a pedido dele.

À vista de tais fatos é cediça a necessidade de se averiguar o estado civil que mantinha o de cujus e o correto esclarecimento de quem é a pessoa de “Gloria Maria de Jesus Tristão”, nome que ora consta no assento de óbito do Sr. Francisco, pelo que, dada a fé pública que reveste o registro civil, inviável possa este feito ter regular impulsionamento se mantido nos moldes como trazido a exame.

E, embora o artigo 109 da Lei de Registros Públicos tão somente exponha que “quem pretender que se [...] retifique assentamento no registro civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos e com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o Órgão do Ministério Pùblico e os interessados, [...]” (grifei), fazendo crer que, à alteração que se entende pertinente bastaria a dedução de tal pleito em juízo, há de se asseverar que, em verdade, somente se afigura aquela possível na hipótese de incorrência em erro material quando da lavratura levada a cabo, mesmo porque não se cogita consertar aquilo que defeituoso não se apresenta.

[...]

Irresignada, a agravante pugna pela reforma desta decisão para que o processo permaneça sob jurisdição do juízo recorrido, alegando, em síntese, que, na ação originária, ao contrário do que entendeu aquele juízo, não pretende discutir a existência ou não de suposta união estável de seu ex-cônjuge falecido com terceira pessoa, mas, apenas, retificar sua certidão de óbito.

A despeito das alegações recursais, após compulsar os autos e refletir sobre a matéria neles versada, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida em seus próprios fundamentos, e explico.

Como visto, o pedido contido na ação que deu origem a este recurso não é de simples retificação de registro civil, como tenta fazer crer a agravante. Na verdade, o que esta pretende é a modificação do estado civil que consta da certidão de óbito do Sr. Francisco Neves Filho, com quem, segundo ela, teria se casado e se separado de fato, sem alterar, contudo, a certidão de casamento lavrada.

Ora, forçoso é concluir que tal pedido poderá impactar eventuais direitos sucessórios e previdenciários, sendo imprescindível que se apure, inclusive, quem é a pessoa de “Glória Maria de Jesus Tristão”, que figura na certidão de óbito do
de cujus
como sua esposa.

A teor do art. 59, I, ‘a’, do Código de Organização Judiciária Estadual compete aos Juízos de Direito com especialidade em matéria de registro público processar e julgar apenas “as causas que diretamente se refiram a registros públicos”.

Já o art. 61, I, ‘a’, daquele Código prevê que os Juízos de Direito em matéria de Família são competentes as causas relativas ao estado civil das pessoas, sendo esta, a meu ver, a hipótese dos autos.

Assim, como bem ressaltou o magistrado de 1° grau,
“[...] a pretensão registral veiculada perpassa, antes, por necessária investigação que se processa de modo contencioso, revelando-se, pois, como um mero reflexo do que venha o Juízo de Família a dirimir sobre a alteração de estado que haja a lhe anteceder”
.

Destaco, por oportuno, o seguinte excerto do parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID n° 1148981):

[...]

A agravante em suas razões recursais de id nº 976111, às fls. 6/7, argumenta que mesmo com a morte do cônjuge, permanece em seus registros como “casada” o que seria absurdo. Neste ponto, cabe levantar o questionamento, se a suposta retificação busca somente trazer a realidade fática para os documentos registrais, caberia agravante requerer a retificação de seus próprios documentos para que conste que se encontra separada de fato desde antes de 2010 ou mesmo que é viúva, eis que seu cônjuge faleceu. Mas ao contrário, na ação de origem não pretendeu a retificação de seus documentos, mas sim a retificação de seu ex-marido, falecido 08 (oito) anos antes da propositura da demanda, em outro estado federativo.

Portanto, correto o entendimento do magistrado a quo que entendeu que não se trata de simples retificação de registro civil, mas de verdadeira modificação do conteúdo ali constante e declarado pela, em tese, companheira do de cujos, sendo assim necessário adotar todas as cautelas para que os fatos sejam apurados com a correta dilação probatória.

[...]

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000348-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARMELITA DOS SANTOS NEVES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL DO
DE CUJUS
CONSTANTE DA CERTIDÃO FORMULADA POR CÔNJUGE SEPARADA DE FATO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DOS FATOS COM APURAÇÃO DE QUEM É A PESSOA APONTADA COMO ATUAL CÔNJUGE. PRODUÇÃO DE EFEITOS SUCESSÓRIOS E PREVIDENCIÁRIOS. JURISDIÇÃO NÃO VOLUNTÁRIA. MATÉRIA ATINENTE AO ESTADO CIVIL DAS PESSOAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o pedido formulado por cônjuge separada de fato do
de cujus
não é de mera correção de erro material existente na certidão de óbito, mas, sim, de verdadeira alteração do estado civil que consta daquele documento, impõe-se o esclarecimento dos fatos com a apuração, inclusive, de quem é a pessoa apontada como sua cônjuge atual no assentamento, até porque haverá efeitos sucessórios e previdenciários daí decorrentes.

2. O Juízo de Direito com competência para julgar matéria de registros públicos não detém competência para investigar questões referentes ao estado civil das pessoas, matéria que compete ao Juízo da Família, segundo o Código de Organização Judiciária Estadual.

3. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDA
a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos,
NEGAR
provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

DES. PRESIDENTE/RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.